Tribunal: TJSP
Processo: 1040451-12.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL – COTAS CONDOMINIAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – Prosseguir a execução na forma menos onerosa, não se confunde com a possibilidade de o devedor escolher como irá quitar a dívida.
A concessão do benefício da justiça gratuita não afasta a condenação, mas tão somente suspende sua exigibilidade.
Arguição de impenhorabilidade de bem de família – Impossibilidade -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL – COTAS CONDOMINIAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – Prosseguir a execução na forma menos onerosa, não se confunde com a possibilidade de o devedor escolher como irá quitar a dívida.
A concessão do benefício da justiça gratuita não afasta a condenação, mas tão somente suspende sua exigibilidade.
Arguição de impenhorabilidade de bem de família – Impossibilidade - Exceção prevista no art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90 - Apelo desprovido.